Tribunal: TJDFT
Processo: 0721697-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0721697-98.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FREDERICO CINTRA GOMES, LUIGI THIAGO DAMANDO, MAURO PEREIRA PINTO GARCIA AGRAVADO: RENATO ALBERTO OLIVEIRA DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por FREDERICO CINTRA GOMES, LUIGI THIAGO DAMANDO e MAURO PEREIRA PINTO GARCIA contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília nos autos da ação de exigir contas movida contra os agravantes por RENATO ALBERTO OLIVEIRA DOS SANTOS. O juízo afastou as preliminares de mérito de ofensa à coisa julgada, de ausência de interesse de agir e de incompetência do juízo. Ainda, rejeitou a impugnação ao valor da causa e a prejudicial de mérito de prescrição. O pedido do autor foi parcialmente acolhido, na primeira fase do procedimento, para determinar aos réus, ora agravantes, a apresentação das contas relativas às atividades da sociedade MGE Comércio de Alimentos LTDA EPP, no período entre 28/12/2012 até o ano de 2020. Em suas razões (ID 36868468), alegam que: 1) houve cerceamento de defesa, pois o processo não foi saneado e não foram delimitados os pontos controvertidos; 2) as partes não foram intimadas da decisão que indeferiu o pedido de produção probatória, o que impediu a interposição de recurso contra aquela decisão; 3) a inobservância das etapas procedimentais viola os princípios da cooperação e da não surpresa; 4) o pedido de condenação ao pagamento de eventual saldo em favor das partes tem natureza condenatória, razão pela qual o prazo prescricional é de 3 (três) anos, nos termos do art. 206, § 3o, VII, b, do Código Civil – CC; 5) o agravado sempre atuou como administrador e teve acesso a informações relativas à gestão da sociedade, documentos, movimentações financeiras e balanços patrimoniais; 6) a mera discordância das contas prestadas pelos agravantes não permite o ajuizamento de ação de exigir contas. Requerem, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo. Ao final, o acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa. Subsidiariamente, que seja acolhida a prejudicial de prescrição. No mérito, a reforma da decisão no tocante à condenação de prestar contas. Preparo recolhido (ID 36868471). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é parcialmente cabível, nos termos do art. 1.015, inciso II, do Código de Processo Civil – CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. A pretensão recursal não é cabível com relação à decisão que indeferiu a produção probatória, porquanto não se enquadra no rol do art. 1.015 do CPC. Não se desconhece a natureza mitigada do referido rol, conforme apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no julgamento do REsp no 1.696.396/MT, pelo rito dos recursos repetitivos (Tema 988). Na ocasião, foi fixada a seguinte tese: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. O STJ reconheceu a possibilidade de se admitir agravo de instrumento fora das hipóteses legais, quando a apreciação da matéria for urgente ao ponto de tornar inútil a análise da questão em recurso de apelação. Esse entendimento está em perfeita consonância com a nova sistemática do CPC, que se destina a limitar a interposição de agravos de instrumento apenas aos casos em que a questão não possa aguardar revisão em recurso de apelação. Todavia, a tese firmada não se amolda ao caso, pois não restou demonstrada urgência, tampouco inutilidade do julgamento da questão por ocasião de eventual interposição de apelação. Por ser o destinatário da prova, cabe ao julgador, na condução do processo, realizar um juízo de necessidade de dilação probatória, diante dos pontos controvertidos vislumbrados, conforme o acervo já produzido pelas partes. No caso de indeferimento da produção de provas, não se vislumbra urgência que impeça a análise da questão em sede de apelação. Consignem-se julgados deste Tribunal de Justiça nesse sentido: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO SOBRE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. I. Não há, no elenco do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, nenhuma hipótese de cabimento de agravo de instrumento que possa, ainda que interpretada extensiva ou analogicamente, autorizar a sua admissibilidade em face de decisão que versa sobre produção de prova pericial. II. Decisão sobre produção de prova, inclusive na perspectiva do cerceamento de defesa, pode ser válida e eficazmente impugnada mediante razões ou contrarrazões de apelação na forma do artigo 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil. III. Agravo Interno desprovido. (Acórdão 1422002, 07020250720228070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2022, publicado no DJE: 23/6/2022.)” – grifou-se “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INVIABILIDADE DE MITIGAÇÃO DO CARÁTER TAXATIVO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O julgador não está autorizado a ampliar os temas de cabimento do agravo de instrumento previstos no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, possibilidade de relativização do caráter taxativo da legislação apenas quando verificar "urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (REsp. 1704520/MT). 2. Hipótese que não se insere no rol do art. 1.015 do CPC. Indeferimento ou deferimento de produção de prova é matéria em relação à qual não há que se falar em "urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1424275, 07353804220218070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2022, publicado no PJe: 27/5/2022.)” – grifou-se “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. HIPÓTESES. TAXATIVIDADE MITIGADA. URGÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. RISCO DE INUTILIDADE DO JULGADO. AUSÊNCIA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. O recurso de agravo de instrumento é cabível nas hipóteses expressamente previstas no artigo 1.015, do Código de Processo Civil. Admite-se, excepcionalmente, o cabimento do agravo de instrumento no caso de urgência da matéria ou caso verificada a inutilidade do julgamento da questão por ocasião de eventual apelação. A decisão que indefere a produção de prova não autoriza a mitigação da taxatividade do rol estabelecido no artigo 1.015, do Código de Processo Civil. (Acórdão 1400746, 07263975420218070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 4/3/2022.” – grifou-se Ademais, a alegação de ausência de intimação da decisão que indeferiu a produção de provas sequer foi direcionada ao juízo de primeiro grau. Sua análise, portanto, além de ultrapassar os limites da decisão recorrida, implicaria indevida supressão de instância. Portanto, não conheço do recurso no que se refere à alegação de nulidade por cerceamento de defesa. No que concerne à prejudicial de prescrição e ao julgamento parcial do mérito da obrigação de exigir contas, conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os pressupostos para concessão do efeito suspensivo. A ação de exigir contas segue o rito especial previsto no CPC e pode ser ajuizada por aquele que afirmar ser titular do direito de exigir contas (art. 550, caput, do CPC). O objetivo é que aquele que administra bens, valores ou interesses de outra pessoa preste contas, em juízo, de sua atuação. A decisão que julgar procedente o pedido condenará o réu a prestar as contas (§ 5o). Dispõe o art. 552 que: “a sentença apurará o saldo e constituirá título executivo judicial”. O procedimento prevê duas fases distintas: no primeiro momento discute-se a existência do dever de prestar as contas e, sucessivamente, caso haja essa obrigação, após a apresentação das contas, analisa-se a existência de saldo devedor. Registre-se julgado do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema: “(...) 3- A ação de exigir contas, de procedimento especial bifásico e de natureza jurídica condenatória, contempla duas espécies distintas de obrigação (de fazer na primeira fase e de pagar na segunda fase), sendo que o ingresso na segunda fase pressupõe o reconhecimento, na primeira, acerca da existência de relação jurídica de direito material entre o autor e o réu que imponha a esse a obrigação de prestá-las. (...) (REsp n. 1.924.501/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/4/2022, DJe de 28/4/2022.)” - grifou-se O prazo prescricional, este deve ser analisado conforme a fase do procedimento em que se encontra. Para a pretensão de exigir a prestação de contas, se não houver regra especial a reger a relação de direito material, aplica-se o prazo geral de 10 (dez) anos, previsto no art. 205 do Código Civil – CC. Isso porque o CC não prevê prazo específico para a prestação de contas daquele que administra interesses alheios. Consignem-se julgados do Superior Tribunal de Justiça sobre o assunto: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRETENSÃO DE NATUREZA PESSOAL. PRESCRIÇÃO DECENAL. ART. 205 DO CC/02. PRIMEIRA FASE. DECISÃO PARCIAL DE MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. Ação de prestação de contas. 2. A ação de prestação de contas tem por base obrigação de natureza pessoal, a ela se aplicando a prescrição decenal prevista no art. 205 do CC/02. Precedentes. (...) (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.952.570/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 6/12/2021, DJe de 9/12/2021.)” – grifou-se “AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRAZO DECENAL PARA O SEU EXERCÍCIO. SUPRESSIO. NÃO OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. APLICAÇÃO DA SÚMULA 83/STJ. MODIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1. Não há que se falar em supressão do direito de exigir contas, se o seu titular o exerce dentro do prazo prescricional legal de dez anos.(Súmula 83/STJ). 2. "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial" (Súmula no 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.544.404/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 24/8/2020, DJe de 27/8/2020.)” – grifou-se Registrem-se julgados deste Tribunal de Justiça no mesmo sentido: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. PRESCRIÇÃO INOCORRÊNCIA. PRAZO DECENAL. ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. SENTENÇA CASSADA. 1 - O art. 206 do Código Civil não especifica prazo para o exercício da pretensão de exigir contas. Não havendo, ainda, dispositivo legal em outro diploma legislativo que estabeleça um prazo para que se exerça a pretensão veiculada no Feito, aplica-se a regra geral do art. 205 do Código Civil, segundo a qual "a prescrição ocorre em dez anos, quando a lei não lhe haja fixado prazo menor". (...) (Acórdão 1385083, 07020158220218070004, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 23/11/2021.)” – grifou-se “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRESCRIÇÃO. ARTIGO 205 CÓDIGO CIVIL. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. AUSÊNCIA DE ARGUIÇÃO. PRORROGAÇÃO. Tratando-se de obrigação de natureza pessoal, o prazo prescricional para a ação de exigir contas é de 10 anos, nos termos do artigo 205, do Código Civil. (...) (Acórdão 1364147, 07205957520218070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2021, publicado no DJE: 30/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” – grifou-se A pretensão da ação de exigir contas é condenatória. Ao final, haverá condenação do devedor, se apurado saldo remanescente. Todavia, na primeira fase, o interesse não visa exclusivamente o eventual crédito, mas também o direito de analisar a gestão de seu patrimônio ou interesse. Na segunda fase do procedimento é possível que se examine o prazo prescricional da pretensão indenizatória ou ressarcitória, à luz dos prazos previstos na legislação civil. No caso, conforme constou acertadamente na decisão do juízo de origem (ID 124298010 dos autos originários): “(...) Desta forma, considerando que a atribuição, aos requeridos, da administração da pessoa jurídica iniciou em dezembro de 2012, consoante documento de ID 67977568 (fato que atrai, para os demandados, o dever jurídico de prestação das contas), e, tendo o ajuizamento da ação ocorrido em 17/07/2020, não se vislumbra a ocorrência de prescrição. (...)” No que tange ao julgamento da primeira fase do procedimento, os agravantes foram condenados a apresentar as contas relativas às atividades exercidas pela sociedade MGE Comércio de Alimentos LTDA EPP, no período compreendido entre a data de 28/12/2012 até o ano de 2020. Dispõe o art. 1.020 do CC que: “os administradores são obrigados a prestar aos sócios contas justificadas de sua administração”. Esse dispositivo é aplicável à sociedade limitada, nos termos do art. 1.053. Os agravantes afirmam, nos autos de origem, que a sociedade MGE Comércio teve suas atividades encerradas em maio/2012, época em que o agravado ainda era sócio administrador. Em dezembro/2012, ainda que sem exercício de atividade, a administração da sociedade foi transferida para os demais sócios, ora agravantes. A partir de então, todos os sócios deliberaram pelo encerramento definitivo e pela liquidação da sociedade. Os e-mails trocados entre os sócios demonstram que o agravado – ex-administrador – participou de reuniões, de deliberações e acompanhou atividades. Todavia, as mensagens não são suficientes para comprovar que o agravado participou de todas as decisões e atividades de liquidação da sociedade nem que teve acesso à apuração do resultado final. O acompanhamento das atividades – inerente ao direito do sócio – não exclui a necessidade de prestação de contas pelos administradores. Por essas razões, em cognição sumária, não se vislumbra a probabilidade de provimento do recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 5 de julho de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator